Tribunal: TJMT
Processo: 0002328-79.2003.8.11.0012
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002328-79.2003.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TANIA REGINA BORGES BARBOSA DE LIMA - CPF: 420.363.211-00 (APELANTE), JOSE JURANDIR DE LIMA JUNIOR - CPF: 931.428.621-53 (APELANTE), TASSIA FABIANA BARBOSA DE LIMA - CPF: 011.010.101-42 (APELANTE), NEVIO LORENZET - CPF: 294.625.410-00 (APELADO), MANOEL JOSE DA SILVA (APELADO), EDIVALDO MOREIRA MARTINS - CPF: 485.612.581-87 (APELADO), UBIRATAN TAVARES PIMENTEL - CPF: 247.220.491-49 (APELADO), INELSON BOSA - CPF: 061.145.630-34 (APELADO), RADIR GOMES DE SOUZA JUNIOR (APELADO), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - CPF: 106.292.541-68 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), ANA VERONICA MORCELI RODRIGUES - CPF: 335.729.188-63 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ JURANDIR DE LIMA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO
. EXECUÇÃO DE SENTENÇA
PROFERIDA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA POR PRAZO SUPERIOR A TRÊS ANOS.
ART. 206, §3ª, V, DO CPC.
EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação
C
ível interposta contra sentença que extinguiu
Ação de
E
xecução de
Título Judicial, originado
da Ação de Indenização por Danos Morais n. 255-42.2000.8.11.0012,
ajuizada em 2000 e
tramit
ad
o na 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina
(MT)
. A
Execução, iniciada em 2003, permaneceu
suspens
a
por 180 dias a partir de 05-05-2008,
sem que
os exequentes
realizassem qualquer impulso relevante
até o ano de 2016, quando
recorr
eram
do
decisum
que
extin
guiu o feito
por abandono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A
nalisar
se a
inércia
processual por
período superior a
três anos caracteriza a prescrição intercorrente
, conforme a legislação vigente
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inércia dos exequentes por
mais de
três anos após o término do prazo de suspensão process
ual
configura prescrição intercorrente, nos termos do art. 206, § 3º, V, do CC e art. 921, § 2º, do CPC.

A alegação de que a prescrição já teria sido afastada por decisão anterior não subsiste,
visto que o aresto
c
it
ado pelos apelantes
se limitou a examinar
a extinção d
a

demanda
por abandono,
sem adentrar na análise d
a prescrição intercorrente.

A
prescrição intercorrente pode
ser declarada d
e ofício, independentemente de intimação pessoal do credor, desde que
garanti
do o contraditório, con
soant
e entendimento
consolid
ado pelo STJ no REsp 1.604.412/SC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A inércia do exequente por período superior a três anos após o término da suspensão do processo enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente, ainda que de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1937695/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 14.02.2022,
DJe
21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Execução de Título
J
udicial extinta em
virtude
do reconhecimento da prescrição
intercorrente
, nos termos do
art.
924
,
V
, do CPC
. Não houve condenação ao pagamento de
custas
processuais
e honorários advocatícios
(art. 9
21
, §
5
º, do CPC).

Os apelantes sustentam a
nulidade da
sentença
por
afronta à
coisa julgada
estabelecid
a na Apelação Cível n. 165626/2016
,
interpost
a
contra
decisão
anterior
que
extin
guiu a Execução
por abandono da causa
.

Alegam que
o TJM
T
reconheceu
,
por
unanimidade, a nulidade d
o referido
decisum,
por ausência de

intimação do
s
exequente
s
e
inexistência
de requerimento dos executados,
em conformidade com
a Súmula
n.
240 do STJ
, determinando, em consequência, o regular
prosseguimento da
E
xecução
.

Afirmam que o
entendimento
adotado naquela ocasião ta
mbém
se aplica à análise da pres
crição,
uma vez que a suposta
inércia já havia sido e
xamin
ada e afastada.

Destacam que a Execução foi
ajuizada
em 07-10-2003,
com
distribu
ição à
1ª Vara de Nova Xavantina
(MT)
, e
mbora
deve
sse
ter sido apensada ao processo de conhecimento

e
m
tr
â
mit
e
na 2ª Vara
da mesma comarca
.

Apontam que e
ssa falha administrativa
compromete
u
o regular andamento processual, sem que lhes possa ser atribuída responsabilidade.

Asseveram
que não p
ermaneceram omissos,
pois a Execução
esteve
ativa até 2016, quando foi extin
ta – decisão
posteriormente reformada
em segundo grau
.

Reforçam
que
prescrição intercorrente somente poderia ser reconhecida
a
pós
intimação pessoal
da parte credora
para impulsionar
a lide,
o que não o
corr
eu.

Registram
que
a declaração
da prescrição intercorrente, além de contrariar decisão com trânsito em julgado, desconsidera
as falhas
administrativ
a
s e a boa-fé d
ele
s
,
exequentes.

Esclarecem
que,
assim que identificaram os autos
corretos, desistiram da Execução que tramitava paralela
mente
e
requere
ram o prosseguimento na
Ação
origin
ária
, inclusive
a
presenta
nd
o planilha de cálculo
s
atualizada.

Consignam que o Juízo da causa
, ao ignorar tais circunstâncias,
violou a
coisa julgada e
comprometeu

a
segurança jurídica.

Diante disso, pleiteiam
a anulação
da sentença e a regular continuidade
da Execução, sob o argumento de que a suposta inércia decorreu de equívocos processuais
,

e não de negligência deles
.

Nas
contrarrazões, os apelados
alegam
a
incidência da
prescrição intercorrente, visto que os exequentes permaneceram in
ativos
por
longos períodos,
sem adotar
medid
as eficazes para localizar bens passíveis de penhora.

Sustentam
que
, mesmo após
o julgamento d
a Apelação Cível n. 165626/2016,
os apelantes não promoveram qualquer diligência útil
por mais de três anos,
o
que
legitim
a
a

declaração
da prescrição.

Argue
m
, ainda,
que os exequentes não
comprov
aram causas legítimas para a paralisação do feito ou para o descumprimento de seus deveres processuais
, e
que a decisão anterior, que afastou
a hipótese de
abandono da causa, não imped
e
nova a
preciação
da matéria sob
a ótica
da prescrição, por tratar-se de fundamento jurídico di
vers
o.

Pontuam
que a
E
xecução não pode se perpetuar indefinidamente e que a desídia do
s

credor
e
s
resultou na perda do direito de
segui
r com a cobrança.

E
mais,
que
a
intimação pessoal
não é exigência
para
a

configuração
da prescrição intercorrente.

Por fim, suscitam a
incompetência absoluta da 1ª Vara para processar e julgar a Execução, uma vez que o processo originário tramitou na 2ª Vara.

B
uscam
o não provimento do Recurso
e
a
confirmação da
extinção definitiva d
a Ação de Execução,
com
base
na prescrição intercorrente.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A presente Execução
foi ajuizada
pelos apelantes
em 2003,
tendo
como
objeto
sentença condenatória proferida na
A
ção de
I
ndenização por
D
anos
M
orais

n
.
255-42.2000.8.11.0012,
em trâmite
na 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina
(MT)
.

Após
os
atos processuais iniciais, inclusive com tentativa de penhora de bens,
os
exequente
s
requere
ram
a suspensão do
feit
o por 180 dias, a
parti
r de 5
-
5
-
2008, para localiza
ção

de patrimônio
passíve
l
de penhora.

Encerrado o prazo da suspensão em 5
-
11
-
2008,
os credores permaneceram inertes por mais de três anos, sem
qualquer
pr
o
vidência
útil
para o andamento da demanda
.

Somente em 2016 houve nova movimentação
,
com
a
interposição de
R
ecurso contra
decisum
anterior que havia
julgado
extin
t
a

a Execução
por abandono da causa.

Por se
cuid
ar de Execução
fundada em
título judicial
oriundo
de Ação Indenizatória,
aplic
a-se o prazo prescricional
de três anos
(
artigo 206, §3º, inciso V, do Código Civil
)
.

A
ausência de impulso processual
por mais de três anos após o término do prazo de suspensão processual configura prescrição intercorrente, nos termos do art. 206, § 3º, V, do CC e art. 921, § 2º, do CPC.

A alegação do
s
apelante
s
de que a questão da prescrição já teria sido enfrentada e afastada na Apelação Cível n. 165626/2016 não
comporta acolhimento, pois r
eferido acórdão tratou e
xclusiv
amente da extinção d
a

demanda
por abandono, matéria distinta da ora e
m discussão
.

A prescrição intercorrente pode ser decretada de ofício e não exige
a
intimação pessoal do credor,
desde que
comprovada sua inércia por prazo superior ao previsto
em lei
e que
lhe tenha sido
oportuniz
ada a manifestação sobre eventuais
causas
impe
ditiv
a
s da prescrição
, o que aconteceu
efetivamente neste caso
.

Para ilustrar
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. IAC NO RESP 1.604.412/SC
. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE ENVIA OS AUTOS AO ARQUIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O entendimento jurisprudencial da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmado por ocasião do julgamento do REsp 1 .604.412/SC, em 27/06/2018, afirma que é desnecessária a intimação prévia do credor para dar andamento ao processo, em caso de eventual reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente, cabendo ao julgador, em respeito ao contraditório, assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição, mas não para promover extemporaneamente o andamento do processo
. 2. Da mesma maneira, a jurisprudência deste Tribunal Superior é tranquila pela prescindibilidade das intimações das decisões que determinam o arquivamento dos autos. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1937695 GO 2021/0215443-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação:
DJe
21/02/2022). (Sem destaque no original).

Registre-se ainda que
a
E
xecução foi ajuizada e permaneceu na 1ª Vara, enquanto a
A
ção originária tramitava na 2ª Vara da mesma Comarca.
O

erro na
distribuição não foi corrigid
o
, e a
E
xecução
segui
u de forma autônoma
, desvinculada da lide principal
.
Todavia
,
eventual
falha
do Poder Judiciário na redistribuição ou tramitação das
A
ções não
exime
a parte exequente
do dever
de acompanhar e impulsionar
os processos de seu interesse
.

Pelo
exposto,
nego provimento
ao Recurso

e deixo de majorar
os
honorári
os advocatícios
, uma vez que não fo
ram

fixados
na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025